Tribunal: TJSP
Processo: 2180402-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida rejeitou impugnação. Determinado o prosseguimento da fase executiva.
Insurgência da executada sob alegação de que crédito debatido deve ser habilitado no juízo falimentar. Executada em recuperação judicial.
Crédito perseguido foi constituído em momento anterior à decisão que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida rejeitou impugnação. Determinado o prosseguimento da fase executiva.
Insurgência da executada sob alegação de que crédito debatido deve ser habilitado no juízo falimentar. Executada em recuperação judicial.
Crédito perseguido foi constituído em momento anterior à decisão que deferiu o pedido de recuperação. Crédito concursal sujeito ao juízo recuperacional. Inteligência do art. 49, da Lei 11.101/05. Questão decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1051. Fixada a tese de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Aplicação de idêntica solução.
Agravo provido.